Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712721-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 29724723, a recorrida ARTECOR GRÁFICA E EDITORA LTDA -ME requer a concessão de tutela de urgência, para determinar que o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança em desfavor da requerente, bem como para que providencie a exclusão das negativações relacionadas às cédulas de crédito no 110061759-8/2012 e no 12751712/16e seu aditivo, mediante o depósito judicial do valor remanescente da dívida. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Ademais, cuida-se de ação revisional em que o pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade da utilização do índice de certificado de depósito interbancário como fator de correção monetária da dívida, substituindo-o pelo índice aplicável à caderneta de poupança, tendo sido postergada para a fase de cumprimento de sentença a apuração de eventual débito mediante simples cálculo aritmético. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazão ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007